Tribunal: TJSP
Processo: 1122849-89.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DA APELANTE – PRETENSÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1122849-89.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OI MOVEL S.A., é embargado MARCELO ANTONIO GONÇALVES
SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1122849-89.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Oi Móvel S.A
Embargada: Marcelo Antônio Gonçalves Souza
Comarca: São Paulo 11a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DA APELANTE
PRETENSÃO
DE
OPOSIÇÃO
AO JULGAMENTO
VIRTUAL DO RECURSO
DESNECESSIDADE

JULGAMENTO
PRESENCIAL

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33917
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao recurso da ora
embargante deu provimento em parte ao recurso adesivo do embargado.
A embargante afirma que pleiteou a exclusão de
seus antigos advogados e a nomeação de uma nova advogada, que,
porém, não foi devidamente intimada. Pede, portanto, a anulação do
acórdão, vez que pretendia opor-se ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tem razão a embargante quanto a ausência de
intimação de sua nova advogada. Contudo, o julgamento do recurso não
se deu de forma virtual, mas sim presencial, de modo que o prejuízo
alegado não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1122849-89.2016.8.26.0100/50000
Nessas circunstâncias, ausente o prejuízo alegado,
inviável a anulação do julgamento.
Providencie a serventia a alteração dos advogados
da embargante, conforme requerido às fls. 283.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator